Tribunal: TJBA
Processo: 8006983-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006983-12.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARA ARAUJO DA SILVA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DA COLUNA VERTEBRAL. OPERADORA DE CAIXA DE SUPERMERCADO. NEXO CONCAUSAL. SEQUELAS CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO MISERO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do auxílio-acidente exige apenas a demonstração de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo necessária incapacidade total ou permanente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, aplicando o princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479 do CPC). 3. Aplica-se a teoria da concausa quando o trabalho, ainda que não seja a causa única da doença, contribui para seu desenvolvimento ou agravamento, caracterizando o nexo suficiente para equiparação a acidente de trabalho (art. 21, I, da Lei 8.213/91). 4. A atividade de operadora de caixa de supermercado, com movimentos repetitivos, permanência prolongada em pé e eventual carregamento de peso, pode agravar patologias preexistentes ou contribuir para o desenvolvimento de doenças ocupacionais. 5. A síndrome do túnel do carpo, submetida a tratamento cirúrgico, associada a alterações degenerativas da coluna vertebral agravadas pela atividade laboral, configura sequela consolidada que reduz a capacidade laborativa para a função habitualmente exercida. 6. Em matéria previdenciária, diante de divergência entre elementos probatórios, aplica-se o princípio in dubio pro misero, privilegiando-se a interpretação mais favorável ao segurado hipossuficiente. 7. O reconhecimento administrativo prévio de benefícios acidentários pelo próprio INSS e a constatação de nexo causal pelo CEREST constituem elementos probatórios relevantes para demonstrar a relação entre a doença e a atividade laboral. 8. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o trabalho habitual (Tema 416). 9. Recurso provido para concessão de auxílio-acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8006983-12.2023.8.05.0080, em que figura como apelante CLARA ARAÚJO DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.